Tribunal: TCU
Processo: 015.616/2023-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Instituto Nacional do Seguro Social, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 10178/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de ato de concessão de aposentadoria da Sra. Anelise Mog dos Santos Sanhudo, emitido pelo Instituto Nacional do Seguro Social, submetido a esta Corte para fins de registro, com fundamento no artigo 71, inciso III, da CF/1988; Considerando que a unidade técnica e o Ministério Público junto ao TCU identificaram o pagamento irregular de parcelas judiciais referentes a planos econômicos nos percentuais de 3,17% (URV); Considerando o entendimento de que não representa afronta à coisa julgada a decisão posterior deste Tribunal que afaste pagamentos oriundos de sentenças judiciais cujo suporte fático de aplicação já se tenha exaurido; Considerando ainda que, conforme jurisprudência pacífica tanto no âmbito do STJ como do STF, não há direito adquirido a regime de vencimentos, de forma que alterações posteriores devem absorver as vantagens decorrentes de decisões judiciais cujo suporte fático já se tenha exaurido, resguardada a irredutibilidade remuneratória (e.g., MS 13.721-DF/STJ, MS 11.145-DF/STJ, RE 241.884-ES/STF, RE 559.019-SC/STF, MS 26.980-DF/STF); Considerando que, em obediência ao sobredito entendimento, a unidade jurisdicionada não poderia afastar-se da aplicação da metodologia explicitada no exemplar Acórdão 2161/2005-TCU-Plenário , obedecidos os detalhamentos do Acórdão 269/2012-TCU-Plenário , com a transformação das vantagens inquinadas em VPNI, sujeitas apenas aos reajustes gerais do funcionalismo, a qual deveria ter sido paulatinamente absorvida em razão de reestruturações de carreira ocorridas posteriormente, nos termos dos enunciados 276 e 279 da Súmula de Jurisprudência do TCU; Considerando que a estrutura remuneratória da carreira dos servidores de origem sofreu diversas alterações; Considerando que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário 596.663/RJ, que teve repercussão geral reconhecida, assentou a tese de que: A sentença que reconhece ao trabalhador ou servidor o direito a determinado percentual de acréscimo remuneratório deixa de ter eficácia a partir da superveniente incorporação definitiva do referido percentual nos seus ganhos (Pleno, relator E. Ministro Marco Aurélio, redator do acórdão E. Ministro Teori Zavascki, j. 24/9/2014, DJe 26/11/2014); Considerandoque, em relação à 3,17% (URV),a Portaria Interministerial 26/1995 fixou o reajuste dos vencimentos dos servidores em 22,07%, embora o correto, segundo a Lei 8.880/1994, fosse o percentual de 25,94%; Considerando que o percentual de 3,17% resulta da divisão do percentual de 125,94% (remuneração reajustada em 25,94%) pelo percentual de 122,07% (remuneração reajustada em 22,07%); Considerando que, inicialmente, inúmeros servidores conseguiram o pagamento desse resíduo de 3,17% mediante decisões judiciais favoráveis, como no caso ora apreciado; Considerando queo artigo 8o da Medida Provisória (MP) 2.225/2001reconheceu o erro eestendeua todos os servidores civis do Poder Executivooreajustede 25,94%, deduzido o percentual já recebido de 22,07%; Considerando que o artigo 9oda aludida MP estabeleceu que a incorporação mensal do reajuste ocorreria a partir de 1/1/2002, momento em quea situação de todos os servidores, quanto ao percentual de 3,17%, passou a ser a mesma, independentemente de haver sentença judicial determinando o pagamento; Considerando que o artigo 10 da referida MP dispôs que o percentual complementar de reajuste de 3,17% seria devido somente até a ocorrência de reorganização de cargos e carreiras ou concessão de adicionais ou vantagens, excepcionando apenas as parcelas incorporadas até dezembro de 1994 a título de vantagem pessoal e dos chamados quintos e décimos; Considerando que,com avigência posterior de nova estrutura remuneratória criada para determinada carreira, os servidores nela enquadrados não mais fariam jus à parcela de 3,17%; Considerando quea parcela de 3,17% já deveria ter sido absorvida pelos acréscimos remuneratóriosdacarreirada interessada; Considerando que o ato ora examinado deu entrada nesta Corte há menos de cinco anos, estando, assim, de acordo com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 636.553/RS, da relatoria do E. Ministro Gilmar Mendes (Pleno, j. 19/2/2020, DJe 26/5/2020); Considerando a presunção de boa-fé da Sra. Anelise Mog dos Santos Sanhudo; Considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário , de minha relatoria, este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro, mediante relação, na forma do artigo 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Em razão do volume expressivo de solicitações de prorrogação de prazo que vêm sendo apresentadas pelos órgãos de origem, de forma a evitar pedidos nesse sentido, promovo desde já a dilação dos prazos para implementação das determinações expedidas na presente deliberação, de caráter improrrogável neste caso; Considerando os pareceres convergentes da unidade técnica especializada e do Ministério Público junto a este Tribunal; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno/TCU, em: a) considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria à Sra. Anelise Mog dos Santos Sanhudo, negando-lhe registro; b) dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé, até a data da ciência desta deliberação, com fulcro no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; c) fazer as determinações especificadas no subitem 1.7. 1. Processo TC- Processo 015.616/2023-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Anelise Mog dos Santos Sanhudo (XXX.374.020-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar ao órgão de origem, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, que: 1.7.1.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado, comunicando ao TCU, no prazo de 30 (trinta) dias; 1.7.1.2. dê ciência, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da notificação, do inteiro teor desta deliberação à Sra. Anelise Mog dos Santos Sanhudo, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU, caso não seja provido, não impede a devolução dos valores percebidos indevidamente; 1.7.1.3. no prazo de 60 (sessenta) dias, contados da ciência da decisão, envie a este Tribunal documentos comprobatórios de que a Sra. Anelise Mog dos Santos Sanhudo tomou ciência do presente acórdão; e 1.7.1.4. no prazo de 60 (sessenta) dias, emita novo ato, livre da irregularidade apontada, submetendo-o à nova apreciação por este Tribunal, na forma do artigo 260, caput , do Regimento Interno do TCU.